Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706789-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUE! RECORRIDOS: E.B. DE FRANCA DA SILVA CONSTRUÇÕES - EPP, VOLNEI FRANCA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CONTRATO ASSINADO POR PESSOA SEM PODERES. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. POSSE COMPROVADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os momentos indicados como próprios para a elaboração do requerimento de gratuidade da justiça são aqueles nos quais a parte ingressa no processo ou oferece recurso. Porém, o pedido pode ser feito a qualquer tempo, se a hipossuficiência econômica decorrer de fato surgido durante o curso do processo. 1.1. O benefício da gratuidade não opera efeitos retroativos. Por isso, o requerimento ulterior de concessão da vantagem só autoriza a dispensa das despesas subsequentes, e não das anteriores. 2. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta, necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade. A simples alegação não é suficiente para o deferimento do benefício. 2.1. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade da justiça requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Inexistindo nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de pobreza firmada pelos apelados, forçoso se mostra o indeferimento do benefício. 3. A pessoa jurídica deve ser representada por uma pessoa natural de forma ativa ou passiva, manifestando a sua vontade, nos atos judiciais ou extrajudiciais. A pessoa natural que representa/administra a pessoa jurídica, como regra, é indicada no próprio ato constitutivo (contrato social, estatuto). É possível, entretanto, a outorga de poderes por meio de procuração para que outra pessoa natural, além das indicadas no ato constitutivo, exerça a efetiva administração da pessoa jurídica, com amplos poderes para gerir. 4. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, reputa-se válido o negócio jurídico firmado com pessoa jurídica quando realizado por quem se apresenta como seu representante legal (teoria da aparência) e assina o contrato sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la. 4.1. Os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil), o qual da fundamento à aplicação da teoria da aparência. Incide a referida teoria nos casos em que o contrato foi assinado por quem se apresentou à terceiro de boa-fé como titular de um direito com objetivo de vender imóvel de propriedade da empresa representada. Não há como impor ao terceiro de boa-fé o conhecimento da incapacidade quando os aspectos fáticos o levam a crer estar diante de uma situação legítima. O terceiro que procedeu de boa-fé, levado pela aparência de uma situação de estado, deve ter assegurada a proteção de sua aquisição. 5. A responsabilidade pelos honorários advocatícios em embargos de terceiros é balizada pelo princípio da causalidade. Assim, o enunciado n. 303 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” 5.1. O embargado deve arcar com os encargos sucumbenciais nos casos em que, mesmo ciente da transmissão da propriedade, insiste na manutenção da penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Recurso especial repetitivo n. 1.452.840. Tema n. 872. 5.2. A incidência do princípio da causalidade faz com que embargante e embargado tenham responsabilidade recíproca pela sucumbência (despesas e honorários advocatícios) na hipótese em que o embargante deu causa à constrição indevida nos embargos de terceiro (Súmula 303 do STJ) e o embargado resistiu à pretensão, mesmo após tomar conhecimento da transmissão do bem imóvel (Tema n. 872 do STJ). 6. Recurso de apelação desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.018 do Código Civil, alegando a impossibilidade de aplicação da teoria da aparência para afastar o vício relativo à ausência de poderes para firmar o negócio jurídico em nome da empresa executada; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, asseverando que em observância ao princípio da causalidade, não deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois os recorridos que deram causa à situação jurídica discutida nos presentes autos, na medida em que deixaram de registrar o contrato de compra e venda na matrícula do imóvel e juntar documentos idôneos para comprovar a validade do negócio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.021, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Também, não deve subir o apelo especial no tocante à alegada contrariedade aos artigos 1.018 do Código Civil e 85 do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu com relação à legítima aplicação da teoria da aparência, que “Os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil), o qual da fundamento à aplicação da teoria da aparência. Incide no caso dos autos a referida teoria, pois o contrato foi assinado por quem se apresentou à terceiro de boa-fé como titular de um direito, com o objetivo de vender imóvel de propriedade da empresa representada. Não há como impor ao terceiro de boa-fé o conhecimento de eventual vício de representação do mandatário, quando os aspectos fáticos o levam a crer estar diante de uma situação legítima. O terceiro que procedeu de boa-fé, levado pela aparência de uma situação de estado, deve ter assegurada a proteção de sua aquisição” (ID Num. 20211567 - Pág. 10) e, quanto à sucumbência reciproca, o órgão colegiada assentou que “A incidência do princípio da causalidade faz com que tanto o apelante quanto os apelados tenham responsabilidade pela sucumbência (despesas e honorários advocatícios) no presente caso, os embargantes por terem dado causa à constrição indevida nos embargos de terceiro e o embargado por ter resistido à pretensão, mesmo após tomar conhecimento da transmissão do bem imóvel” (ID Num. 20211567 - Pág. 12). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017